Tribunal: TJDFT
Processo: 0743243-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste saber se o agravo de instrumento interposto subsome-se às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil ou há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação que justifique a mitigação da taxatividade do rol previsto no dispositivo referido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do Código de Processo Civil prevê as decisões que serão recorríveis por meio do agravo de instrumento. O rol previsto nesse dispositivo possui taxatividade mitigada, de modo que o agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.
4. A fixação de pontos controvertidos é matéria relativa à instrução probatória. As decisões sobre essa matéria estão imunes ao sistema de preclusão temporal e não inserem-se nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, de modo que são recorríveis por meio de apelação

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil possui taxatividade mitigada O agravo de instrumento pode ser interposto quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ainda que não possua correspondência com as hipóteses previstas no rol referido”.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.953.602, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14.5.2024; STJ, REsp 1.707.066, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 3.12.2020; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 26.10.2021.